Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-54.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA FOTOGRÁFICA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO MENOR COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de duas condutas de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, tipificadas no artigo 129, § 9o, do Código Penal, aplicando ao réu pena total de 1 ano, 4 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e indenização por danos morais às vítimas. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de legítima defesa e, subsidiariamente, redução da pena-base, sob alegação de bis in idem pela consideração da presença de menor como circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria das agressões; (ii) verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa para afastar a ilicitude; e (iii) examinar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da presença do filho menor no momento dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e fotográfica, produzida sob contraditório, é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria das lesões corporais, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando há elementos idôneos de corroboração, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal.
4. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial valor probatório, dada a natureza frequentemente clandestina desses crimes, desde que harmônica e coerente com os demais elementos dos autos.
5. Fotografias das lesões, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas e depoimentos convergentes das vítimas e de informante presencial, além do depoimento de testemunha policial, formam quadro probatório robusto, apto a sustentar o juízo condenatório.
6. A ausência de prova técnica ou de pequenas divergências periféricas nos relatos não afeta a credibilidade dos depoimentos quando a coerência material dos fatos é mantida.
7. A tese de legítima defesa não se sustenta, por inexistirem indícios de agressão injusta, atual ou iminente contra o agente, tampouco proporcionalidade na reação, tendo as provas indicado que o réu iniciou as agressões mediante uso de instrumento perfurante.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime pela prática na presença de filho menor não configura bis in idem, pois o art. 129, § 9o, do Código Penal não contempla expressamente tal situação, a qual agrava o desvalor da conduta por acentuar o dano emocional e a vulnerabilidade do ambiente familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal e fotográfica, quando coerente e harmônica, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, dispensando-se o exame de corpo de delito.
2. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. A legítima defesa exige prova concreta de agressão injusta e reação proporcional, inexistente no caso concreto.
4. A presença de filho menor durante a prática de violência doméstica constitui circunstância judicial negativa autônoma, apta a justificar a majoração da pena-base.